Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701868-88.2019.8.07.0016 RECORRENTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA RECORRIDO: CAMILO GRAZIANI CAETANO PAES DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUFICIENTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. I. Preliminar de Efeito Suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Preliminar Rejeitada. II. Apesar de não existir regra explícita no CDC sobre a inversão, em benefício do consumidor, de cláusula penal que ampara exclusivamente o fornecedor, tal conduta se encaixa nas chamadas “práticas abusivas” (arts. 39 e 51) e a jurisprudência, com fulcro no art. 4o do mesmo dispositivo legal, entende que a referida cláusula pode ser aplicada de igual maneira ao fornecedor (Acórdão n.852412, 20140110582004APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 04/03/2015. Pág.: 338). III. Recurso adesivo: Não se conhece de recurso adesivo apresentado pela parte autora, isto devido à inexistência de previsão de seu cabimento na Lei 9.099/95. No sistema dos Juizados há necessidade de apresentação recurso inominado contra a sentença para possibilitar eventual modificação do julgado. Processado o recurso adesivo na origem, com a apresentação de contrarrazões, são devidos honorários pelo vencido, por causa da atuação em segunda instância. IV. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Recurso adesivo da parte autora não conhecido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. MULTA DIÁRIA. OMISSÃO. CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROCESSAMENTO DE RECURSO ADESIVO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGUNDA REQUERIDA CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA TERCEIRA REQUERIDA CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. 3. Processado o recurso adesivo na origem, com a apresentação de contrarrazões, são devidos honorários pelo vencido, por causa da atuação em segunda instância.” Precedente: (Acórdão 1219774, 07018688820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. A fixação das astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. Sendo ela satisfeita, não haverá sua aplicação. 5. Embargos de Declaração da segunda requerida, SCA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, conhecidos e parcialmente acolhidos. 6. Embargos de Declaração da terceira requerida, DESIGN SÓLIDO COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI, conhecidos e acolhidos para sanar a omissão e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva alegada, sem alterar o resultado do julgamento recursal. 7. Embargos de Declaração da parte autora conhecidos e parcialmente acolhidos. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 15015540 e 15015541). A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Com efeito, não se admite a interposição de recurso extraordinário, em razão da má aplicação ou interpretação e mesmo inobservância de normas de caráter infraconstitucional (RT 813/199). Assim, para sua admissão é necessária afronta clara e direta à Constituição Federal que, no caso vertente, não se verifica. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, ressalta-se que o recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando claramente a Súmula 279 do STF, assim como a pacífica jurisprudência da Corte Suprema. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CLÁUSULA PENAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 17.02.2011. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da abusividade da multa cobrada pela rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais demandaria a análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Aplicação dos óbices das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 771914 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2013 PUBLIC 04-12-2013) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF